Tribunal: STF
Processo: ARE 827948
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. BENEFÍCIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE AO ADENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que tem natureza infraconstitucional a controvérsia sobre a decadência do pedido de revisão relativo aos benefícios concedidos após a edição da MP nº 1.523-9, de 27.06.1997. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.